Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Processo no: 0702303-30.2021.8.07.0004 ApCrim Apelante: GERCINO DE PAULA Apelado: RICARDO DOS SANTOS BENTO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc Trata-se de recurso de apelação interposto por GERCINO DE PAULA (ID 24878570), em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de restituição (ID 24878564). Entretanto, antes de apresentar as razões nesta instância, o apelante pediu desistência do recurso, conforme requerido no ID 25136913. Nos termos do art. 574, do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do recurso interposto, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Sobrevindo trânsito em julgado, retornem os autos à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator